Tribunal: STF
Processo: Rcl 70815
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe de Carvalho Ribeiro contra decisão que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14.



    O embargante alega omisso o julgado. Afirma que “(...) em razão da falta de manifestação acerca da ausência de resposta referente ao pedido de habilitação e acesso aos autos do processo principal 0759982-23.2023.8.18.0000, resta mais que evidente a violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, do direito dos advogados constituídos para tal finalidade e, por fim, supressão das garantias legais da reclamante”. Em seu argumento, acrescenta “ocorre que, em virtude do mencionado sigilo, a defesa não possui condições adequadas de impugnar as medidas cautelares já cumpridas, porquanto, não possui acesso a elementos informativos essenciais, bem como, não possui acesso a própria decisão que decretou a constrição cautelar”.



    Nessa linha, assevera que a decisão embargada foi omissa pois “se limitou a analisar a respostas do Relator referente à Cautelar, em nada se manifestou em razão da negativa de acesso da defesa ao processo principal 0759982- 23.2023.8.18.0000, apesar de no despacho que determinou a requisição de informações à autoridade reclamada constar os dois números dos processos”.



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, seja reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Nesse sentido, verifica-se que indeferimento do pedido de habilitação, especialmente no que concerne aos autos do processo principal, decorre do fato de que as diligências ainda estão em curso. 



    Ao se manifestar contrário ao pedido de habilitação, o Ministério Público local destacou que “a advogada JAMYLLE DE MELO MOTA, inscrição OAB nº 13.229/PI, por meio do qual requer acesso integral ao Procedimento de Investigação Criminal nº 07/2023 ou outros dele decorrentes”. Assentou que “o Procedimento Investigatório Criminal nº 07/2023 foi remetido ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, passando a tramitar no PJe, sob o nº 0759982-23.2023.8.18.0000”. 



    Como posto na decisão embargada, a autoridade reclamada assentou que, “no caso em questão, existem atos de investigação que ainda estão em curso e elementos indiciários colhidos que não foram formalmente documentados”, razão pela qual, “considerando que os atos de investigação ainda estão em curso, em consonância com o parecer ministerial, o pedido de habilitação nos autos foi indeferido no momento”.



    Asseverou, ainda, que “é incabível, sem grave prejuízo às investigações, permitir o acesso ao feito, mesmo que parcialmente”.



    Nesse contexto, registrado na decisão embargada que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso aos autos em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Salientei, ainda, que tendo a autoridade reclamada assentado que “é incabível, sem grave prejuízo às investigações, permitir o acesso ao feito, mesmo que parcialmente”, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 



    Observa-se, pois, explicitamente consignado o entendimento de que os elementos documentais colacionados aos autos não se revelavam aptos a comprovar o quanto alegado e requerido, porquanto a autoridade reclamada observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente